Tribunal: TJES
Processo: 5021796-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021796-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAINER FONTANA FERREIRA VIANA
RECORRIDO: SANDRO KAISER LOPES e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021796-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RAINER FONTANA FERREIRA VIANA

RECORRIDOS: SANDRO KAISER LOPES, KAISER LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA e K S L - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUTOR ALEGANDO TER SIDO UTILIZADO COMO “LARANJA” NA CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA. BLOQUEIO DE VALORES PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECEBIMENTO DO SEGURO DESEMPREGO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
RAINER FONTANA FERREIRA VIANA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face de
SANDRO KAISER LOPES, KAISER LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
e
K S L - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 15083013), o recorrente alega que não pretende receber verbas trabalhistas, mas indenização equivalente, o que justificaria a manutenção da presente ação no juizado especial.

Contrarrazões no ID 15083017.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor informa que foi contratado pela 2ª requerida como auxiliar de serviços gerais, contudo, o 1º requerido o abordou com uma proposta tentadora de sociedade, tendo criado uma nova PJ, ora 3ª requerida, figurando como “laranja”. Desde então, suas contas foram bloqueadas em virtude de uma ação trabalhista (nº 00015092720155170006), da qual não consegue se desvincular.

Pretende, assim, a baixa da empresa K S L - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, recebimento do seguro desemprego e desbloqueio da importância de R$ 3.374,14 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos).

Inegável, no caso, que o Juizado é incompetente para apreciar o pedido em questão. O autor alega ter sido utilizado como “laranja” na constituição da empresa K S L - LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, contudo, existem desdobramentos na constituição da referida empresa que já estão sendo verificados na Justiça do Trabalho (ID 15081564).

Se não bastasse, o bloqueio da conta do autor foi realizado pela Justiça Castrense, conforme se infere no ID 15081563, bem como é impossível que em sede de juizado especial se determine o pagamento das parcelas do seguro desemprego.

Por fim, por mais que afirme que pretende receber verba indenizatória, e não trabalhista, para que este juízo possa deferir o pleito deverá obrigatoriamente analisar a existência, ou não, de vínculo laboral entre as partes, do qual a justiça estadual não possui competência. Por mais que tente dar cores diversas a sua pretensão, toda esta é fundada numa aparente relação trabalhista que alega existir, em detrimento do vínculo empresarial que busca romper.

Correta, assim, a extinção do feito em todos os seus termos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)